Tribunal: TJES
Processo: 5026178-88.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026178-88.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VIAGEM INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. ATRASO DE VOO NO TRECHO DE VOLTA PARA O BRASIL. PERDA DA CONEXÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL INADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA EM DANOS MATERIAIS (R$ 1.591,22) E MORAIS (R$ 15.000,00 PARA CADA AUTOR).
QUANTUM
REDUZIDO (R$ 7.500,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nº

5026178-88.2023.8.08.0035

Recorrente: TAM LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: LUCCA SCARDUA ABREU e RAFAELA DA ROCHA SCARDUA ABREU

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços e responsabilidade solidária das companhias aéreas requeridas, condenando-as ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 1.591,22) e morais (R$ 15.000,00 para cada autora).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam
;
b)
pela aplicação da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor;
c)
que a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial é da companhia corré IBÉRIA LINEAS AEREAS;
d)
que não há que se falar em indenização por danos materiais e morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado a título de danos imateriais seja minorado.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte recorrente, pois integra a cadeia de consumo e, portanto, responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, de acordo com o disposto nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Além do mais, todas as passagens aéreas para a viagem internacional dos recorridos para a Espanha, tanto os trechos de ida quanto o de volta, foram adquiridos junto à parte recorrente, consoante se vê pelo id. 11614969.

Quanto ao mérito, em
que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois houve atraso do voo do trecho de volta para o Brasil (de Oviedo para Madri), que culminou com a perda de conexão de Madri para São Paulo, sem o fornecimento de assistência material adequada e embarque somente no dia seguinte, o que configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Outrossim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso de voo rege-se pela Lei nº 8.078/90, bastando que o evento tenha ocorrido na sua vigência. Dentre outros, confiram-se os precedentes a seguir: EREsp 269353, REsp 488087, AgRg nos EDcl no REsp 224554, REsp 347449, AgRg no Ag 497332, REsp 538685, REsp 494046, REsp 316280, REsp 173526, REsp 257297”
(id. 11615242, negritei).

Ademais, a alegada readequação/atraso do voo dos recorridos por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelos recorridos, decorrentes dos valores despendidos para aquisição de peças de vestuário (pois estavam sem acesso à sua bagagem) e de novas passagens aéreas para o trecho de São Paulo para Vitória, no montante de R$ 1.591,22 (um mil e quinhentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o atraso do voo culminou na perda de conexão, somado ao fato de que somente embarcaram no dia seguinte, com o fornecimento de assistência material inadequada (gastos com aquisição de roupas e novas passagens aéreas para o trecho final de São Paulo para Vitória).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, em relação ao montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 15.000,00 para cada autor) deve ser minorado para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pelos recorridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para cada autor, “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.” (TJES; Apl 0044066- 43.2013.8.08.0024; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; DJES 10/07/2019)”.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)